Tribunal: STF
Processo: HC 236721
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-25
Data de publicação: 2023-12-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio e feminicídio, em contexto de violência doméstica, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



2. Hipótese de paciente denunciado por tentativa de homicídio e feminicídio, mediante disparo de arma de fogo, além de fraude processual. 



3. Situação em que não há teratologia ou ilegalidade flagrante que justifiquem o acolhimento do pedido cautelar.



4. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



5.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 875.097, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, no âmbito de incidência da Lei nº 11.340/2006, nos arts. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, e no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, bem como no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (feminicídio e homicídio tentados, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta que o “paciente apresenta fatores de risco cardiovasculares e sequelas do tratamento cirúrgico (gastroplastia), considero inadequado e arriscado a permanência dele no sistema carcerário”.



    4. Com essa argumentação, a defesa requer “a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, na forma do art. 318, II c/c art. 318-B e 319, IX, CPP, alterando-se a prisão preventiva em prisão domiciliar para o endereço de domicílio do paciente: Rua Catalão, nº 654, Centro, Iporá, Goiás”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF. 



    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    8. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    9. De início, anoto que, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    10. Ademais, sem desmerecer os argumentos lançados na petição inicial, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Isso porque, conforme assentado pela autoridade impetrada, “o aventado constrangimento ilegal consistente na imposição da prisão preventiva em detrimento da prisão domiciliar não restou plenamente demonstrado, pois não há nos autos comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento, no estabelecimento prisional, das enfermidades mencionadas pela defesa”. 



    11. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    12. Sem prejuízo desse encaminhamento, oficie-se ao Juízo de Direito da Comarca de Iporá/GO para que preste informações sobre o atual estado de saúde do paciente e as providências que estão sendo adotadas para o respectivo atendimento médico.



    13. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



                Brasília, 25 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso    



Presidente